Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-10.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005636-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVANTE), AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO - CPF: 027.715.694-77 (AGRAVADO), JEFFERSON CARRARA - CPF: 278.261.478-91 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (ADVOGADO), DIOCLECIANO THIAGO DE CASTRO PIEDADE - CPF: 710.871.091-91 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BIAS DOS SANTOS - CPF: 275.735.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARI MONTEIRO PIRES - CPF: 019.030.321-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SERAFIM DA SILVA - CPF: 528.788.489-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA MARIANA DA SILVA - CPF: 009.400.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIR FERREIRA GOMES - CPF: 824.807.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA CARLA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ARAUJO GIONGO - CPF: 873.928.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDES DE MELO FARIA - CPF: 761.041.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 999.924.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C APLICAÇÃO DE PENA COMINATÓRIA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS DESATENDIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência.
(TJMT. 1002666-33.2021.8.11.0003, Relator: Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 07/06/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Aplicação de Pena Cominatória nº. 0001416-23.2016.8.11.0046, movido em face de AMANDA KERUZA DA CUNHA CÂMARA AQUINO, extinguiu a reconvenção, sem resolução de mérito, por ter deixado, a ré/reconvinte, de recolher as custas processuais, e determinou a prosseguimento do feito.

Em breve síntese, o recorrente alega que
“a plausibilidade do direito aqui é mais que comprovada, visto que a decisão do Juiz extinguiu a reconvenção e contra essa decisão não houve recurso, desta feita, o direito dos patronos aos honorários é indiscutível”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a recorrida seja condenada ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 205680691).

Sem contraminuta, Id. 210481150.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora da reconvenção deverá ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais por ter deixado de recolher as custas processuais.

Pois bem. A simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, quando a extinção ocorre em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a solução deve ser diversa, notadamente porque para essa hipótese a legislação processual já prevê consequência específica representada pelo próprio cancelamento da distribuição, consoante art. 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Nota-se do feito originário que sequer houve a decisão que determinou o processamento da reconvenção.

Portanto, o cancelamento da distribuição em casos tais não gera ônus de sucumbência, não havendo que se falar em pagamento de honorários de sucumbência, mesmo que tenha sido apresentada defesa de forma espontânea.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 e no inciso IV do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais”
(TJ-MT 10294339120218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.”
(TJ-MT 10004779220178110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA JUSTAMENTE NO INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO PROVIDO. Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede a triangularização processual”
(TJ-MT 10011543620198110051 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem extinguiu a reconvenção, livre do ônus, por ter deixado, a ré/reconvinte, de recolher as custas processuais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024